Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700520-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrido para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021 16:42:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator